Tribunal: TJSP
Processo: 2081600-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas, Associação para o tráfico de drogas e Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.
Excesso de prazo – Não configurado. Instrução encerrada em Primeiro Grau, aguardando-se a juntada de alegações finais de um dos corréus para a prolação de r. sentença - Encerrada a instrução criminal, não cabe a alegação

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas, Associação para o tráfico de drogas e Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.
Excesso de prazo – Não configurado. Instrução encerrada em Primeiro Grau, aguardando-se a juntada de alegações finais de um dos corréus para a prolação de r. sentença - Encerrada a instrução criminal, não cabe a alegação de excesso de prazo (Súmula 52, do C. STJ).
Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081600-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante VICTOR
TADEU DOS SANTOS MORAES MARCONI e Paciente LUIS FERNANDO DAMASIO
MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
Impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081600-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.829
2
Voto no 10.829
Habeas Corpus no 2081600-14.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 5a Vara Criminal
Impetrante: Victor Tadeu dos Santos Moraes Marconi (OAB/SP no 360.497)
Pacientes: Luis Fernando Damasio Mendes
Corréus: Francisco Almir Freire dos Santos
Nilton de Sousa Silva Junior
Dalvan Rodrigues da Silva
Habeas Corpus Tráfico de drogas, Associação para o tráfico de
drogas e Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito Alegação
de excesso de prazo para a formação da culpa.
Excesso de prazo Não configurado. Instrução encerrada em
Primeiro Grau, aguardando-se a juntada de alegações finais de um
dos corréus para a prolação de r. sentença - Encerrada a instrução
criminal, não cabe a alegação de excesso de prazo (Súmula 52, do
C. STJ).
Impetração prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em “05/09/2019” e denunciado pela suposta pratica do
delito previsto nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, e artigo 16,
caput, da Lei no 10.826/03, c.c. o artigo 29, tudo na forma do artigo 69, ambos do
Código Penal, sofre constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo na formação
da culpa. Menciona-se, em apertada síntese, que em 05/12/2019, o MM. Juízo a quo
ratificou o recebimento da denúncia e deferiu o pedido do Ministério Público de cobrança
dos laudos periciais faltantes, porém, até 19/03/2020 referidos laudos não foram juntados
aos autos. Salienta-se que em virtude do excesso de prazo para a formação da culpa, sem
que o Paciente e sua defesa tenha dado causa, foi requerida a revogação da prisão
preventiva, pedido que restou indeferido. Aduz-se que o caso não é complexo, no entanto,
o Paciente se encontra preso há mais de 6 meses, o que foge à razoabilidade, eis que
ausente justificativa para tamanha morosidade processual.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja revogada
a prisão preventiva do Paciente, com a competente expedição de alvará de soltura em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081600-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.829
3
favor (fls. 01/11).
A liminar foi indeferida (fls. 452/453).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 457/460).
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante em 22/08/2019, e, em
audiência de custódia realizada no dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva.
(termo de audiência de fls. 65/68 autos principais)
Em 25/09/2019, foi oferecida denúncia em desfavor do
Paciente e dos corréus. Assim consta (fls. 168/174 dos autos originários):
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 22 de
agosto de 2019, por volta 01 hora, na Rua José Gonçalves Lobo, no 32 São Rafael e n a
Av. Sapopemba, altura do numeral 20.843, nesta cidade e comarca da Capital,
FRANCISCO ALMIR FREIRES DOS SANTOS, vulgo CEARÁ, Tia/Orobó (fotografia a fls.
108), qualificado a fls. 28, NILTON DE SOUSA SILVA JUNIOR(fotografia a fls. 108),
qualificado a fls. 30, LUIS FERNANDO DAMASIO MENDES (fotografia a fls. 108),
qualificado a fls. 32 e DALVAN RODRIGUES DA SILVA, vulgo “Toxa”(fotografia a fls.
105/106), indiciado indiretamente a fls. 137, associando-se para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, “caput” e 34 da Lei
no 11.343/06, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 35 (trinta e cinco)
tijolos de maconha (mais de 50 quilogramas), dois pacotes de maconha, 6.600 (seis mil e
seiscentas) porções de cocaína (mais de 18 quilogramas), um pacote de cocaína, uma
panela contendo crack, e 5.670 (cinco mil, seiscentos e setenta) pedras de crack (mais de
7 quilogramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081600-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.829
4
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e
apreensão a fls. 10/16 e laudo de constatação a fls. 50/59 dos autos em apenso no
1520464-05.2019.8.26.0228, fotos de fls. 34/36 e laudo de exame químico toxicológico a
ser oportunamente juntado).
Consta, também, que no mesmo dia, na Av. Sapopemba,
altura do numeral 20.843, FRANCISCO ALMIR FREIRES DOS SANTOS, vulgo CEARÁ,
Tia/Orobó(fotografia a fls. 108), qualificado a fls. 28, NILTON DE SOUSA SILVA
JUNIOR(fotografia a fls. 108), qualificado a fls. 30, LUIS FERNANDO DAMASIO
MENDES(fotografia a fls. 108), qualificado a fls. 32 e DALVAN RODRIGUES DA SILVA,
vulgo “Toxa” (fotografia a fls. 105/106), indiciado indiretamente a fls. 137, agindo
previamente ajustados e comunidade de desígnios, possuíam e ocultavam uma
submetralhadora de fabricação americana, marca ATM, calibre 9mm, com silenciador,
de uso restrito, municiada com 26 cartuchos intactos, e apta a disparos, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme o auto de exibição e
apreensão de fls. 10/16 e laudo pericial a ser oportunamente juntado.
Segundo se apurou, os denunciados se associaram para a
prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que passaram a ser investigados pela
polícia civil.
Assim, os Policiais Civis responsáveis pela investigação a
partir de informações obtidas após a prisão em flagrante de Eloá Caroline dos Santos
RDO no 2873/19, versando sobre tráfico de drogas, em que a indiciada foi capturada em
poder de grande quantidade de entorpecentes que seriam destinadas ao abastecimento da
comunidade do Jd. Eliane, passaram a realizar diligências e monitoramento nos pontos de
venda de drogas da Comunidade do Jd. Eliane, utilizando-se de campana velada. Nesta
oportunidade, os policiais notaram quando um veículo de mesmo modelo daquele em que
Eloá foi surpreendida, conduzido pelo denunciado NILTON, transitou pelo interior da
comunidade. Após a visualização, os policiais passaram a acompanhar o veículo à certa
distância, notando o seu ingresso em uma residência, situada à Rua José Gonçalves Lobo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081600-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.829
5
no 32, São Rafael. Chamou a atenção dos policiais o fato do indiciado trocar de veículo,
passando a circular em um GM/Corsa, placas JMF 8400 (fotos a fls. 89/92).
Na datados fatos, em campana velada no local acima citado,
os policiais notaram quando o denunciado NILTON ingressou no veículo GM/Corsa,
placas JMF 8400, ensejando novo acompanhamento à distância, para que se observasse o
possível ponto de entrega, até que o veículo conduzido pelo indiciado estacionou na praça
do Vinho, Jd. Imperador. Logo após a chegada do denunciado NILTON, notou-se a
chegada do denunciado FRANCISCO, embarcado no veículo GM Agile, placas FAE 9047,
ocasião em que ambos conversaram por cerca de cinco minutos. Em seguida, aproximou-
se a testemunha Renan Nunes de Barros que, após cumprimentá-los, seguiu em direção ao
veículo de sua propriedade (fotos a fls. 93).
Diante da fundada suspeita, os policiais decidiram pela
abordagem aos denunciados NILTON e FRANCISCO, bem como à testemunha Renan. Em
revista pessoal ainda no local, nada de ilícito fora encontrado, nem tampouco nos
veículos. Porém, os veículos utilizados pelos denunciados (GM Corsa e GM Agile), tinham
forte odor de drogas, razão pela qual todos foram conduzidos à delegacia de polícia.
Já no distrito policial, em entrevista informal e separada com
cada um dos conduzidos, o denunciado NILTON acabou por confirmar que a residência
situada no endereço da Rua José Gonçalves Lobo, no 32, São Rafael, tratava-se de local de
armazenagem de drogas, conhecido como “casa bomba”, razão pela qual os policiais
para lá se dirigiram, onde tiveram a entrada franqueada pelo indiciado NILTON. Durante
revista, foram encontradas diversas drogas, balanças de precisão, caderno de anotações,
embalagens e máquina para embalagem de drogas. Os entorpecentes encontrados
estavam praticamente todos embalados e prontos para ser distribuídos para diversos
pontos de venda, tendo o indiciado NILTON a função de abastecer os pontos (fotos a fls.
92, 94/100). Indagado a respeito do local de armazenagem da droga antes do preparo, o
indiciado NILTON indicou o endereço da Av. Sapopemba, altura do numeral 20.843 (fotos
a fls. 101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081600-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.829
6
Os policiais, então, dirigiram-se ao endereço informado, e
notaram um veículo Fiat Fiorino, placas DSF 4682, estacionado em frente ao local, onde
estava o denunciado LUIS FERNANDO, que demonstrando nervosismo, não soube
explicar o que ali fazia, alegando que estava aguardando a sua namorada. Ante a
insistência dos policiais, LUIS disse estar no local a pedido de um amigo de vulgo
“Toxa”. No entanto, no interior do veículo acima citado, em seu compartimento de
carga, havia droga armazenada tijolos de maconha. Diante disso, houve o ingresso na
residência indicada, onde foi encontrada uma quantidade maior ainda de drogas,
petrechos do delito, caderno de anotações, balanças de precisão e uma submetralhadora
de fabricação americana, no calibre 9mm, com silenciador, municiada e apta a disparos
(fotos a fls. 101/102). Indagado sobre a qualificação de “Toxa”, o denunciado LUIS
FERNANDO alegou desconhecer, mas levou os policiais até a residência dele. Assim, na
Travessa Flaminio Bellini Car, no 114, os policiais foram atendidos pelo genitor do
denunciado DALVAN (“Toxa”), que reconheceu o veículo Fiorino como de sua
propriedade, e franqueou a entrada da equipe policial. Em vistoria ao imóvel, os policiais
encontraram cartas endereçadas ao indivíduo “Toxa” (fls. 103/104).
Da análise dos cadernos de anotações apreendidos, foram
encontrados diversos elementos que denotam o abastecimento de diversos pontos de
vendas de drogas (Maua, Aras, Leme, Celso, Savoi, 09 julho, Eliane, Lopes, Laranja,
Santa e Suzuki fls. 99/101), indicando inclusive os locais de forma nominal. Há diversos
nomes e vulgos, de pessoas que provavelmente participam da associação ao tráfico de
drogas, além de modelos e alguns fragmentos de placas de veículos utilizados no
transporte de drogas.
Nos telefones encontrados em poder dos denunciados,
encontram-se diversos elementos que corroboram o vínculo permanente entre eles, bem
como contatos em comum, diálogos em aplicativos e outros elementos de informação que
constam de relatório circunstanciado produzido pela equipe responsável pela apuração (v.
relatório de fls. 87/136 fls. 109, 113/115).
Com a análise dos aparelhos telefônicos dos indiciados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081600-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.829
7
somados às anotações apreendidas e as cartas encontradas em diligências que ocorreram
ininterruptamente no dia dos fatos, foi possível identificar o indiciado de vulgo “TOXA”,
qualificado como DALVAN RODRIGUES DA SILVA. O veículo apreendido com LUÍS
FERNANDO armazenando droga e que seria utilizado para a retirada das demais
substâncias e da submetralhadora da segunda residência identificada, está em nome do
genitor do indiciado DALVAN, corroborando todos os elementos de informações
encontrados de que DALVAN RODRIGUES ocupa lugar de destaque na associação (fls.
109/135).
Ao serem interrogados pela autoridade policial, os
denunciados permaneceram em silêncio (fls. 28, 30 e 32).
A traficância restou caracterizada, tendo em vista a enorme
quantidade e variedade de drogas apreendidas, e a forma como estavam acondicionadas,
ou seja, parte em porções individuais, prontas para a venda a terceiros, parte em tijolos,
para serem divididos; o local da prisão ser conhecido como ponto de venda de drogas; os
cadernos de anotações apreendidos, contendo a contabilidade do tráfico, bem como os
demais
materiais
apreendidos

balanças
de
precisão,
máquina
seladora,
eppendorfs/embalagens; os celulares dos denunciados evidenciando o envolvimento deles
no tráfico; bem como as circunstâncias da prisão dos denunciados.
Constatou-se, portanto, que os indiciados se associaram
para a prática do tráfico de substâncias entorpecentes, providenciando a aquisição, o
transporte e guarda da droga, visando à mercancia e, portanto, à futura venda do
entorpecente a terceiros consumidores.
Ante o exposto, denuncio FRANCISCO ALMIR FREIRES
DOS SANTOS, vulgo CEARÁ, NILTON DE SOUSA SILVA JUNIOR, LUIS FERNANDO
DAMASIO MENDES, e DALVAN RODRIGUES DA SILVA, vulgo “Toxa”, indiciado
indiretamente a fls. 137como incursos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081600-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.829
8
11.343/06, e no art. 16, “caput”, da Lei no 10.826/03, c.c. o art. 29 do Código Penal, tudo
na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal (...)”
A denúncia foi recebida em 02/10/2019. (fls. 236/240 dos
autos principais)
Na data de 05/12/2019, foi realizada audiência, em que foram
ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados. Pelo MM. Juízo foi deferido
requerimento do Ministério Público, que requereu a juntada de laudos periciais. (fls.
368/369 dos autos principais)
Com a juntada dos laudos periciais, em 20/03/2020, foi
declarada encerrada a instrução. (fls. 437/439 dos autos principais)
Aos 23/03/2020, o Ministério Público apresentou suas
alegações finais escritas. (fls. 443/458 dos autos principais)
Às fls. 463/474, alegações finais do corréu Nilton,
apresentadas em 27/04/2020.
Em 14/05/2020, foram juntadas as alegações finais da Defesa
do corréu Dalvan. (fls. 477/493 dos autos principais)
Conforme certidão do dia 14/05/2020 (fls. 494 dos autos
principais), as Defesas do ora Paciente e do corréu Francisco, intimadas a apresentarem
memoriais em 30/04/2020, quedaram-se inertes, tendo o prazo transcorrido em
08/05/2020.
Em despacho datado de 14/05/2020, determinou-se nova
intimação das Defesas de Francisco e do ora Paciente Luis Fernando para apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081600-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.829
9
memoriais, sob pena de se reconhecer o abandono processual. (fls. 495 dos autos
principais)
No dia seguinte, 15/05/2020, a Defesa do ora Paciente Luis
Fernando, apresentou suas alegações finais. (fls. 496/513 dos autos originários)
No momento, aguarda-se a apresentação de alegações finais
pela Defesa do acusado Francisco.
É o que consta dos autos.
No caso em tela, considerando-se que a instrução criminal
está encerrada, encontra-se prejudicada eventual análise de ocorrência de excesso de prazo
para formação da culpa.
Com efeito, a Súmula 52, do C. Superior Tribunal de Justiça
dispõe: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento
ilegal por excesso de prazo”.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 DO
STJ.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação
da prisão preventiva, evidenciada na quantidade e
variedade das drogas apreendidas, bem como das
circunstâncias em que encontradas, não há que se falar em
ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas
corpus.
2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a
alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081600-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.829
10
(Súmula 52/STJ).
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 69164/PI.
Rel. Min Nefi Cordeiro. J. em 26/04/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
Impetração.
Ely Amioka
Relatora